Tribunal: TJES
Processo: 5005590-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005590-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA GOMES e outros

IMPETRADO: Juizo da Primeira Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Requisitos legais. Indícios de autoria e materialidade. Garantia da ordem pública. Periculosidade e reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Barcelos Bernardo, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Vara Criminal de Jaguaré/ES, consistente na decretação e manutenção de sua prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, bem como a suposta falta de fundamentação idônea na decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e

(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, notadamente indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve que o paciente, juntamente com outros acusados, teria participado de ação criminosa que resultou na prática de dois homicídios consumados e subsequente subtração de bens das vítimas. A imputação encontra respaldo em laudo cadavérico, provas testemunhais, e quebra de sigilo de dados telefônicos, revelando elementos que apontam a autoria e materialidade por parte do paciente.

4. Constatou-se que o paciente responde a outras duas ações penais por homicídio, o que evidencia a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como meio de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos legais e a devida fundamentação, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005590-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA GOMES
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VITOR DA SILVA GOMES contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual busca a concessão de liberdade ao paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 12 de março de 2025, por volta das 21h00min, na Rua José do Patrocínio, Sotelândia, Cariacica/ES, próximo ao campo de futebol antigo clube Sotelândia, os denunciados, acima qualificados, compartilhavam o uso e o porte de arma de fogo, de uso permitido e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme Boletim Unificado n.º 57462604 de ID 65162908 (pág. 07), Auto de Apreensão de ID 65162908 (pág. 68) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de ID 65162908 (pág. 71). Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Padre Gabriel, policiais militares receberam informação, via CIODES, sobre confronto armado entre integrantes de facções criminosas voltadas para o tráfico de drogas, no bairro Sotelândia. Ao se deslocarem para o local dos fatos, os policiais se depararam com cerco policial onde vários indivíduos se escondiam. No local, populares relataram que os indivíduos homiziados, posteriormente identificados sendo os denunciados: Arthur Oliveira da Silva, João Vitor da Silva Gomes, Lucas Gabriel Ferreira da Conceição, Matheus Gabriel Freitas de Alvarenga Nascimento e Wakis Brito dos Santos, estavam ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA, RG nº 4696926 - ES, CPF nº 211.719.817-16, brasileiro, solteiro, nascido em 12/03/2003 (22 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de Sérgio Márcio da Silva e Claudiane Messias de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Dona Macrina, nº 97, Macrina, Alfredo Chaves/ES; JOÃO VITOR DA SILVA GOMES, RG nº 3703826 - ES, CPF nº 063.920.697-20, brasileiro, solteiro, nascido em 20/07/2000 (24 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de João Carlos Rodrigues Gomes e Vanusa da Silva Alves, residente e domiciliado na Rua Joseilda Maria da Vitória, nº 04, Morro da Lagoa, Vila Velha/ES; LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RG nº 3890551 - ES, CPF nº 158.752.447-39, brasileiro, solteiro, nascido em 29/08/2005 (19 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de Carlos Gabriel Silva da Conceição e Orlaine Ferreira Conceição, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, nº 47, Sotelândia, Cariacica/ES; MATHEUS GABRIEL FREITAS DE ALVARENGA NASCIMENTO, RG nº 3817750 - ES, CPF nº 175.904.137-80, brasileiro, nascido em 12/05/1999 (25 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de Cleverson Silva do Nascimento e Adriana Freitas de Alvarenga, residente e domiciliado na Rua Lindalra Costa, nº 05, Sotelândia, Cariacica/ES; WAKIS BRITO DOS SANTOS, RG nº 4299474 - ES, brasileiro, solteiro, nascido em 03/12/2003 (21 anos), natural de Itamaraju/BA, filho de Leandro Oliveira dos Santos e Marilza Brito dos Santos, residente e domiciliado na Rua das Castanheiras, nº 572, João Goulart, Vila Velha/ES, pelos fatos delituosos expostos a seguir: envolvidos na troca de tiros. Disseram ainda que, com a aproximação policial, os denunciados invadiram quintais e casas próximas. No transcorrer da ocorrência, os denunciados relataram aos policiais o envolvimento de todos no tráfico local. Foi apurado ainda que, estavam reunidos desde o início do confronto, bem como, indicaram o local onde estaria a arma utilizada no confronto, por eles compartilhadas. Ato contínuo, policias se dirigiram a um terraço aparentemente abandonado, onde encontraram: uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, numeração YJ221007, com 06 (seis) munições intactas; 01 (um) carregador de pistola com 12 (doze) munições Ogival 9mm Parabellum (9x19); uma bolsa contendo 48 (quarenta e oito) munições Ogival Ponta Plana de calibre .38 S&W e 22 (vinte e duas) munições Ogival de calibre .380 Treína; um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo POCO FONE; um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo REDMI; um aparelho celular da marca Samsung, modelo A32; e um aparelho celular de marca não especificada. Conforme Auto de Apreensão de ID 65162908 (pág. 68). Por fim, os denunciados foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para tomada das providências. Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. Assim agindo, os denunciados ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO VITOR DA SILVA GOMES, LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO, MATHEUS GABRIEL FREITAS DE ALVARENGA NASCIMENTO e WAKIS BRITO DOS SANTOS infringiram as normas do artigo 14 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003, pugnando seja recebida a presente, observando-se o rito dos arts. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006, notificando-se os denunciados para oferecer defesa prévia e, após o recebimento da denúncia, citando-os para todos os termos da ação penal, intimando-se o rol de testemunhas para depor em juízo, julgando-se procedente o pedido para condenar os denunciados nas sanções dos dispositivos retro citados.

[...]

Assim estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outras duas ações penais, pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, seja pela reiteração delitiva ou pela gravidade concreta dos fatos em apuração.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)